Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-61.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL. RAZÕES MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS A ENUNCIADO DE SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA PELO PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se da leitura das razões do recurso de apelação é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar que houve novação e, por conseguinte, seria nula a execução, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

2. Para que o Relator negue provimento ao recurso por decisão monocrática, a situação tem que estar relacionada a uma das hipóteses previstas no art. 932, IV, do CPC, o que não restou demonstrado pelo apelado, notadamente porque sequer indicado o suposto enunciado de súmula violado e o precedente apontado não possui caráter vinculante. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

3. A apelante opôs embargos à execução afirmando que a dívida discutida na ação executiva, contra a qual se insurge, teria sido quitada em razão da sua renegociação, faltando, desse modo, a exigibilidade do título. Contudo, não é possível considerar que o débito originário foi extinto se o superveniente pacto é expresso em afirmar que não se trata de novação, de modo que não há falar em extinção e substituição da obrigação anterior por uma posterior, nos termos dos arts. 360, I e 361, ambos do Código Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.